Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705755-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA DIAS MACIEL D E S P A C H O Em observância à ampla defesa e a fim de evitar eventual nulidade ou cerceamento de defesa, manifeste-se o agravante DISTRITO FEDERAL sobre a petição de Id 24620692 e documentos a ela acostados pela agravada. Após, em conclusão para exame do mérito recursal. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora